Tribunal: TJMT
Processo: 1006972-93.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006972-93.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), MARIA MADALENA METELO DE MORAES - CPF: 109.503.891-53 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA – AÇÃO RESCISÓRIA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

2. A sentença e acórdão transitado em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006972-93.2017.8.11.0000 –

CÓDIGO 840360 – COMARCA DA CAPITAL.

AGRAVANTE:

MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADA:

MARIA MADALENA METELO DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos de Cumprimento de Sentença em Execução de Título Judicial movida por
Maria Madalena Metelo de Moraes
, que rejeitou a impugnação à execução proposta pelo Município e manteve os cálculos elaborados pela então Exequente, no montante de R$ 32.188,33 (trinta e dois mil cento e oitenta e oito reais trinta e três centavos), referente à incorporação de 11,98% à remuneração da exequente, desde 21-10-08, percentual decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real em URV.

A Agravante alega
que, o trânsito em julgado da decisão exequenda deu-se em 29-1-17, porém, em 9-12-15, quando do julgamento do RE 561836/RN, o Supremo Tribunal Federal assentou que o percentual de defasagem remuneratória de cada servidor deve ser definido apenas em liquidação de sentença por arbitramento e ter como termo final eventual reestruturação da carreira dos servidores públicos em questão.

Assevera que, a obrigação de fazer reconhecida na sentença, no sentido de que o Município de Cuiabá incorpore ao vencimento de
Maria Madalena Metelo de Moraes
o montante de 11,98%, não pode ser executada, pois a sentença deve ser submetida a prévia liquidação por arbitramento, conforme entendimento do Pretório Excelso, inclusive para se apurar o
quantum
devido retroativamente.

Anota que, a sentença proferida no processo de conhecimento não é dotada de exigibilidade e liquidez, o que fora ressaltado também pelo Magistrado
a quo
na parte dispositiva, ao fazer constar que os valores seriam apurados em liquidação de sentença.

Afirma ser necessário calcular, mês a mês, os reflexos decorrentes da incorporação do percentual supracitado sobre eventuais vantagens pessoais recebidas, sobre o teto da remuneração, bem como considerar que a remuneração de
Maria Madalena Metelo de Moraes
sofreu mudanças durante os anos e, ainda, que devem incidir os descontos previdenciários e o imposto de renda sobre o montante a ser auferido pela Agravada.

Por essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a produção dos efeitos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Cuiabá e manteve como valor da execução os cálculos elaborados pela Agravada.

A liminar foi deferida (ID. nº 980853).

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. Nº 1099616), rechaçando as teses mencionadas e requerendo o desprovimento do referido recurso, por ser inadmissível, inepto e manifestamente improcedente, mantendo intacta a r. decisão do Juiz Singular, nos autos do cumprimento em sentença, determinando o levantamento do Singular, nos autos do cumprimento de sentença, determinando o levantamento do RPV cujos valores já foram homologados.

A Procuradoria-Geral de Justiça

se manifestou no sentido de se abster ao adentrar no mérito do recurso.
(Id. Nº 1120373).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 14 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
Município de Cuiabá
agrava da decisão que rejeitou a impugnação à execução proposta pelo Município e manteve os cálculos elaborados pela então Exequente, no montante de R$ 32.188,33 (trinta e dois mil, cento e oitenta e oito reais trinta e três centavos), referente à incorporação de 11,98% à remuneração da exequente, desde 21-10-08, percentual decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real em URV.

Denota-se dos autos que, a Ação de Cumprimento de Sentença, nº
44762-44.2013.811.0041 - Código 840360
, proposta por Maria Madalena Metelo de Moraes, originou-se da Ação de Cobrança, em face do Município de Cuiabá em trâmite pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Consta
que, o Juízo singular ao analisar os pedidos da Ação de Cobrança de nº 44762-44.2013.811.0041 - Código 840360, proferiu sentença ao (Id. 846846), nos seguintes termos: (parte dispositiva)

[...]

EX POSITIS,

e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período

[...].

Os autos, foram remetidos a esta Instância para o Reexame Necessário da Sentença e o Recurso de Apelação, que foi julgado por decisão Monocrática (Id. 846848):

[...]

Desse modo, a sentença merece retificação, tão somente no que se DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios, fixando em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como para determinar que da quantia a ser percebida pela recorrida, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pela apelada, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento e, em reexame necessário, RETIFICO parcialmente a sentença, a fim de determinar que o marco inicial da condenação seja a data de 21/10/2008 que corresponde ao período não prescrito. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 25/03/15. Após esta data

passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

A decisão proferida pelo Juízo singular na ação de Cumprimento de Sentença, ficou assim consignada:

[...]

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente impugnação a execução, proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de MARIA MADALENA METELO DE MORAES, mantendo como valor da execução os cálculos elaborados pelos Exequentes, às fls. 135-v, no montante de R$ 32.188,33 (trinta e dois mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).

[...]

Contra essa decisão, insurgem-se o Município de Cuiabá, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento, alegando que, que o trânsito em julgado da decisão exequenda deu-se em 29-1-17, porém, em 9-12-15, quando do julgamento do RE 561836/RN, o Supremo Tribunal Federal assentou que o percentual de defasagem remuneratória de cada servidor deve ser definido apenas em liquidação de sentença por arbitramento e ter como termo final eventual reestruturação da carreira dos servidores públicos em questão.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a produção dos efeitos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Cuiabá e manteve como valor da execução os cálculos elaborados pela Agravada.

Pois bem.

A hipótese se trata de cumprimento de sentença em ação relativa à pretensão de implantação de possível diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Denota-se dos autos que, a sentença proferida nos autos originário, já transitou em julgado, inclusive, a decisão Monocrática da Relatora Vandymara G. R. Paivanolo proferida em sede de Remessa Necessária com Recurso de Apelação.

A sentença, é clara no sentido de acolher o pedido formulado pela Requerente, a fim de fazer integrar o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, mantendo como valor da execução os cálculos elaborados pela Exequente, às fls. 135-v, no montante de R$ 32.188,33 (trinta e dois mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).

E, aí não tem razão o Agravante.

Isso poque, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídos mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer

os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

No caso dos autos, não deve ocorrer a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), visto que a decisão do recurso de apelação com remessa necessária transitou em julgado. Sendo assim a sua modificação constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso, porque a decisão, objeto da execução transitou em julgado em 29-01-2016, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%. Portanto, quando a sentença transita em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário.

Desse modo, com essas considerações, tenho que o presente Recurso de Agravo de Instrumento, não comporta provimento.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso interposto, mantendo inalterada a decisão do Juízo
a quo
, para rejeitar a impugnação à execução proposta pelo Município e manter os cálculos elaborados pela então Exequente, no montante de R$ 32.188,33 (trinta e dois mil cento e oitenta e oito reais trinta e três centavos), referente à incorporação de 11,98% à remuneração da exequente, desde 21-10-08, percentual decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real em URV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021